Tribunal: STF
Processo: Rcl 89291
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Salvador, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador nos autos do Processo nº 8162722-84.2024.8.05.0001, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na Súmula Vinculante nº 43.
O reclamante afirma ter sido demandado judicialmente por Jacintinha Bomfim Marinho, tendo sido a ação julgada parcialmente procedente para condená-lo a, no prazo de 30 (trinta) dias, conceder "aposentadoria à demandante de acordo com as regras do regime próprio de previdência dos seus servidores, e aplicando ao caso o art. 6°, da Emenda 41/03 à Constituição Federal de 1988, ou seja, observando a regra da integralidade” (e-doc. 1, p. )
Aduz que 

"-i- a autora foi admitida em 13/08/1982, por meio de contrato de trabalho e sem prestar concurso público (fato incontroverso), para exercício da função de “Atendente”, equivalente à função de “Auxiliar de Serviços Gerais”; 
-ii- que, não obstante a ausência da condição de servidora efetiva, lhe está assegurado o direito de aposentadoria no RPPS, por possuir a estabilidade do art. 19 do ADCT, na forma da modulação da tese do TEMA 1254 da Repercussão Geral; 
-iii- que, apesar da possibilidade de se aposentar no RPPS, o pedido foi indeferido porque a autora pretende se aposentar com paridade e integralidade no cargo de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem (diverso da função para a qual foi no início contratada), ao qual foi transposta somente em 1994, sem prestar concurso público, por meio de processo administrativo interno, após a conclusão de curso na referida área. 
Em síntese, o ente público está a assegurar à autora o direito de se aposentar no RPPS, mas, em vista do quanto ficou decidido no TEMA 1157 e, sobretudo, do quanto consta no enunciado da SÚMULA VINCULANTE 43, mas não reconhece a possibilidade de conceder a aposentadoria com proventos integrais – requerida administrativamente – no cargo efetivo de Técnico de Enfermagem, para o qual foi transposta já na vigência da Constituição Federal de 1988." (e-doc.1, p. 1-2)

Alega, ainda, que o ato reclamado garante que a parte beneficiária se aposente com integralidade no cargo de provimento efetivo para o qual foi transposta (sem concurso), com base na regra do art. 6° da EC 41/2003, violando o enunciado sumular evocado na espécie. 
No ponto, argumenta que

"A autora foi contratada para exercer a função de “Atendente”, cuja natureza é administrativa e meramente burocrática, sem qualquer relação com o cargo de “Auxiliar de Enfermagem”, atualmente denominado “Técnico de Enfermagem”, cargo da área da saúde, com profissão regulamentada. 
A transposição se deu por meio do Processo Administrativo nº 2496/1994, conforme consta no próprio histórico funcional anexado ao processo de aposentadoria: 
-Enquadramento: Enquadra no cargo de Auxiliar de Enfermagem através do Processo nº 2496/1994
Analisando os documentos constantes do processo de aposentadoria, verifica-se que a função de “Atendente” corresponde a de “Auxiliar de Serviços Gerais” e que, em razão de autora ter feito um curso de “Auxiliar de Enfermagem”, acabou sendo transposta ao cargo de igual nome.
[...]
Portanto, não restam dúvidas de que houve a transposição de cargos em 1994, já na vigência da Constituição Federal de 1988; ademais, o processo administrativo, em anexo, evidencia a ausência de concurso público. " (e-doc. 1, p. 5)

Requer, assim, 

“a) com fulcro na norma do art. 989, II, CPC, seja suspensa a decisão reclamada, prolatada nos autos do processo em epígrafe, até final decisão da presente reclamação; 
[...]
d) ao final, seja esta reclamação julgada integralmente procedente, para reformar ou cassar a decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, reconhecendo a violação ao enunciado da SÚMULA VINCULANTE 43;”

É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 43, a qual dispõe que

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Ao proferir a sentença reclamada, o Juízo da 6ª  Vara da Fazenda Pública do TJBA consignou que o caso versa sobre o regime previdenciário aplicável aos agentes públicos ingressos sem prévia aprovação em concurso público e alcançados pela estabilidade excepcional regulamentada pelo art. 19 do ADCT, estando a solução fundamentada na modulação dos efeitos da tese do tema nº 1254 da Repercussão Geral, cuja redação transcrevo:

“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.”

Transcrevo a decisão reclamada:

“Primeiramente, rejeita-se a impugnação ao pedido de gratuidade, eis que a requerente, ao declarar carência de recursos, passa a se valer de uma presunção decorrente de lei (atualmente, o CPC, em seus artigos 98 e seguintes), a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário (CPC, art. 99, §3º). Como dos autos não se extrai evidência de que a requerente detém condições de arcar com as despesas do processo, deve lhe ser garantido o referido benefício.
Além disso, a exclusão da FUMPRES desta relação processual já foi determinada no evento 472286021.
Estando madura a causa, passa-se ao seu julgamento (art. 355, I, do CPC).
Uma análise dos documentos apresentados revela que a ora requerente ingressou no serviço público municipal mediante contrato firmado no ano de 1982 (doc. 482856747), ou seja, sem prévia aprovação em concurso público, exercendo originalmente a função de ‘assistente'.
Os mesmos documentos evidenciam também que, no ano de 1994, a ora autora foi enquadrada no regime estatutário, passando a ocupar o cargo efetivo de auxiliar de enfermagem (doc. 482864409 e doc. 482856748), cuja nomenclatura viria a ser modificada por força de supervenientes alterações legislativas.
O conjunto documental dá conta também de que a ora autora, no ano de 2009, requereu abono de permanência. Naquela ocasião, a PGM confeccionou parecer reconhecendo que a servidora ocupava “o mesmo" cargo "desde que ingressou nos quadros da Municipalidade” e que já reunia “todos os requisitos para se aposentar voluntariamente”, pelo que fazia jus ao benefício. Esse opinativo acabou sendo acatado pelo Secretário de Planejamento, Tecnologia e Gestão, que assim deferiu aquele pedido em setembro de 2009 (doc. 472076320).
Já em 2023, ao apreciar seu pedido de aposentadoria, a Administração indeferiu o requerimento de “aposentadoria no cargo requerido, resguardando ao servidor o direito de se aposentar no cargo que ocupava no momento da Constituição de 1988, facultando-lhe, no que se refere a regra de remuneração, optar pela integralidade do cargo ocupado em 1988 ou por regra que considere a média das contribuições, o que for mais vantajoso” (doc. 472076348).
O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento vinculante – visto que expresso em sede de controle de constitucionalidade – no sentido de que agentes que não ingressaram no serviço público por meio de concurso público não podem ser alçados à condição de ocupantes de cargos públicos. Confira-se:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” [ADI 4876, Tribunal Pleno, j. em 26/03/2014, publicado em 01/07/2014]
O fato de ter o constituinte, através do que prevê o art. 19, do ADCT, considerado 'estáveis no serviço público' aqueles agentes que se encontravam em exercício havia pelo menos cinco anos quando promulgada a CF/1988, e independentemente de concurso público, não significou autorização para que se alçasse a ocupante de cargo público o agente não admitido por meio de concurso público. A concessão de estabilidade na função já exercida não significa a investidura do interessado em um cargo público, afinal. E é justamente essa a situação da ora requerente.
Não obstante, o mesmo Supremo Tribunal Federal, em mais recente julgado com repercussão geral reconhecida, enunciou a seguinte tese especificamente acerca do tema em debate, ou seja, acerca do regime previdenciário aplicável aos agentes públicos excepcionalmente estabilizados pela CF/88 sem prévia admissão por meio de concurso público: 
“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.” [Tema 1254]
Essa tese foi inicialmente aprovada no julgamento do Recurso Extraordinário 1426306 (Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2023), e em seguida teve sua redação final decidida em sede de julgamento embargos de declaração, no dia 11/06/2024, ocasião em que o Tribunal, decidiu “modular os efeitos da decisão em relação às aposentadorias e pensões concedidas ou com requisitos já satisfeitos” até a data de publicação desse segundo acórdão (21/06/2024).
O que se observa é que a Administração municipal, no ano de 2009, já havia reconhecido que a ora demandante tinha preenchido todos os requisitos para se aposentar segundo as regras previstas no regime próprio de previdência municipal, ou seja, sendo então tratada pelo ente público da mesma forma que o seria um ocupante de cargo efetivo, de vínculo estatutário.
A Constituição Federal, em seu art. 40, §3°, com a redação que lhe conferiu a EC 20/98, previa – a respeito dos servidores vinculados a regime próprio de previdência social – o seguinte: “os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.”
Essa regra – que favorecia os servidores com a chamada integralidade – foi alterada pela EC 41/03, que extinguiu esse benefício.
Contudo, a EC 41/03 dispôs também o seguinte:
Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
Nota-se que o debate travado neste processo não concerne à aquisição do direito à aposentadoria pelo RPPS municipal, o qual foi reconhecido pela Administração durante o próprio processo administrativo acima referido, entendimento ratificado também na própria contestação apresentada nestes autos. A situação da autora se enquadra naqueles casos protegidos pela modulação de efeitos aplicada pelo STF ao entendimento firmado no julgamento do RE 1426306, fato que é reconhecido pelo próprio Município.
A discussão em verdade se delineia em torno da aquisição do direito à aposentadoria com a chamada integralidade, por parte da requerente.
E a conclusão a que se chega é a de que também esse direito foi adquirido, afinal, à luz do entendimento firmado pelo STF (Tema 1254), e conforme reconheceu o próprio Município em duas ocasiões – em 2009 e em 2023 – a ora autora preenche os requisitos para ser beneficiada com os efeitos da modulação de efeitos aplicada à tese consagrada pelo referido Tribunal Superior, e com isso obter o benefício previdenciário nos termos do RPPS municipal.
Ora, se à autora se aplicam as regras de um regime próprio de previdência, não há razão para que lhe sejam negados os efeitos da regra art. 6°, da EC 41/03, que se aplica a todo e qualquer regime próprio de previdência.
Em outras palavras, se não há debate acerca da aplicabilidade do RPPS municipal à ora autora, não deveria haver debate acerca da aplicação da regra do art. 6°, da EC 41/03 à sua situação.
A disciplina previdenciária aplicável à situação da requerente – ainda que excepcionalmente – deve ser a mesma que é aplicável a qualquer servidor regularmente investido em cargo público efetivo, estatutário, conforme decidiu o STF e reconheceu o Município. E a esse regime é ínsita a aplicação da regra oriunda do art. 6°, da EC 41/03.
[...]
Isto posto, julgo  procedente em parte a demanda, condenando o réu a, no prazo de 30 (trinta) dias, conceder aposentadoria à demandante de acordo com as regras do regime próprio de previdência dos seus servidores, e aplicando ao caso o art. 6°, da Emenda 41/03 à Constituição Federal de 1988, ou seja, observando a regra da integralidade.” (e-doc. 10) (grifos acrescidos)

Dessa perspectiva, tem-se que, ao declarar o regime previdenciário aplicável ao caso concreto com a chamada integralidade,  o ato reclamado não determinou ou reconheceu expresso provimento, automático ou derivado, de cargos. Ao revés, o magistrado sentenciante consignou que a "concessão de estabilidade na função já exercida não significa a investidura do interessado em um cargo público" (e-doc. 10, p. 6). 
Assim, no caso dos autos, falece identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado nesta reclamatória.
A propósito, colho precedentes deste Supremo Tribunal Federal sobre a ausência de aderência estrita em casos similares:

"RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR SEUS ATOS. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Uma vez constatada a ausência da relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, imperioso se torna seja reconhecido o descabimento da presente reclamação. 
2. É inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, devendo a parte interessada utilizar-se em juízo das ações ou recursos próprios. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
[...]
Rememorando os termos em que proposta a reclamação, consigno que o Estado de Santa Catarina sustenta que a Primeira Turma de Recurso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao desprover o recurso inominado interposto pela ora agravante, teria violado o teor da Súmula Vinculante 43, ao manter a sentença que reconheceu o direito da ora agravada ao abono de permanência, desconsiderado a nulidade do provimento da parte autora, em face de suposta transposição de cargos.
[...]
Como se extrai dos fundamentos do acórdão reclamado, as alegações de inconstitucionalidade dos atos administrativos que permitiram a transposição de cargos da ora beneficiária foram rejeitadas pelo Colegiado de origem, bem como pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o direito da Administração para anulá-los teria decaído, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999 e em observância ao princípio da coisa julgada. 
Logo, o fundamento para o desprovimento do recurso foi a impossibilidade de a Administração rever os seus atos após “decorridos mais de 20 (vinte) anos desde a data do ato que reconheceu a primeira transposição da servidora”. 
Constata-se, assim, a ausência de pertinência entre o os fundamentos do acórdão reclamado e a matéria objeto da Súmula Vinculante 43."(Rcl 55927 AgR,  Rel. Min. Edson Fachin,  Segunda turma, Dje 12/5/2023)

"Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
[...]
Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 43, dado que teria, supostamente, alçado servidor municipal ao cargo de Procurador II, sem concurso público, migrando-o do regime geral da previdência social (RGPS) para o estatutário (RPPS). 
[...]
No caso dos autos, o reclamante afirma que a autoridade reclamada ao permitir a investidura de Itamar Albuquerque no cargo de Procurador II, sem prévia aprovação em concurso público, contraria a citada súmula vinculante. 
[...]
Como salientado na decisão agravada, não se verifica similitude entre os atos reclamados – quais sejam, atos administrativos que permitiram ao ora beneficiário a permanência no regime jurídico estatutário e, por consequência, seu enquadramento no respectivo regime previdenciário – e o assentado na Súmula Vinculante 43, que consignou a inconstitucionalidade do provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual estava anteriormente investido. 
Assim, não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e o paradigma indicado, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito como precedentes o Agravo Regimental na Reclamação 23.934, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018; e Reclamação 29.990, Rel. Min. Dias Tofoli, Segunda Turma, DJe 12.6.2018, este assim ementado: [...]." (Rcl 48580 AgR,  Rel. Min.  Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 21/3/2022) (grifos acrescidos)

A presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

“RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
“EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.
Publique-se. Int..
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente